Tribunal: TJES
Processo: 5000710-50.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000710-50.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: CARV INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM ACORDO. INADIMPLEMENTO E MORA COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Juíza da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que revogou liminar concedida em ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/69, determinando a devolução imediata do veículo à devedora, diante de manifestação de interesse desta em quitar o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demonstração de inadimplemento contratual e constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, autoriza a manutenção da liminar de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se a simples manifestação de interesse em quitação da dívida, desacompanhada de pagamento integral ou formalização de acordo, é suficiente para justificar a restituição do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora da devedora restou demonstrada por meio de notificação extrajudicial válida, conforme exigido pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, estando presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

A revogação da liminar com base apenas na manifestação unilateral de interesse em quitar a dívida é insuficiente para afastar os efeitos da mora, uma vez que não houve pagamento integral nem formalização de acordo.

O estímulo à conciliação não pode prevalecer sobre o direito potestativo do credor fiduciário à retomada do bem, garantido por lei, sobretudo quando ausente purgação da mora nos moldes do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do inadimplemento e da constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, autoriza a concessão e manutenção da medida liminar de busca e apreensão.

A mera manifestação de interesse na quitação do débito, sem pagamento integral ou formalização de acordo, não descaracteriza a mora nem obsta a apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI nº 1.0000.24.227956-0/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 10.07.2024.
TJ-PR, AI nº 0064572-75.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, j. 03.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000710-50.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: CARV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em
razão
da
decisão
proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
CARV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
,

que revogou a medida liminar outrora concedida, determinando ao requerente a devolução imediata do veículo.

Em suas razões (id. 10289799),
sustenta o agravante que restou demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto-Lei 911/69, com inadimplemento e comprovação da mora, o que ensejou o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Aduz que, no entanto, a decisão agravada revogou dita medida, reconhecendo a necessidade de devolução do veículo, sob o argumento de suposto interesse da recorrida em realizar acordo para quitação do débito.

Afirma, nesse contexto, que caso a agravada pretendesse a restituição do veículo, deveria pagar a integralidade da dívida no prazo de cinco dias a contar do cumprimento da liminar de busca e apreensão, o que não ocorreu.

Assim, requer a reforma do
decisum,
a fim de que seja deferida a busca e apreensão do bem.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Da análise dos autos de origem, depreende-se que o agravante instruiu a inicial com cópia do contrato, notificação extrajudicial, planilha do débito até a data do ajuizamento, entre outros documentos.

Com efeito, a agravada tornou-se inadimplente em relação ao contrato em questão, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de
29/07/2024
, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69,
in verbis
:

Art. 2º
(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A busca e apreensão fora inicialmente concedida e, após, revogada pela decisão impugnada, com fundamento no manifesto interesse da parte devedora em adimplir o débito, bem como no estímulo à solução consensual dos conflitos.

Contudo, demonstrada a constituição em mora da agravada, tenho que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
, no sentido de que a demandada manifestou interesse em adimplir o débito, não é suficiente, por si só, para ensejar a restituição do veículo.

É dizer: ante a ausência da formalização de qualquer ajuste apto a descaracterizar a mora, bem como de quitação do contrato, persiste o interesse da instituição financeira na apreensão do bem.

Assim, a manutenção da posse do veículo com o credor fiduciário até a eventual formalização de acordo ou o julgamento final da lide é a medida que melhor se coaduna com a natureza e a finalidade do instituto da alienação fiduciária.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS - VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA - PURGA DA MORA - DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69 - NÃO OCORRÊNCIA.
-

As negociações conciliatórias não impedem o ajuizamento da ação de busca e apreensão, tendo em vista se tratar de exercício regular de direito do credor, independentemente da existência, ou não, de tratativas extrajudiciais - Não tendo sido formalizado o acordo extrajudicial, o requerimento de purga da mora não deve ser deferido, sendo indispensável o depósito do valor da dívida de forma integral, ou seja, das prestações vencidas e vincendas, nos termos do § 2º, do art. 3º, do Decreto-lei n . 911/69. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22795782020248130000 1.0000.24 .227956-0/001, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 10/07/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA . INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE . RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a mora e não formalizado acordo extrajudicial, não há falar em comportamento contraditório ou má-fé da instituição financeira diante do envio de boleto para quitação parcial do débito.
2. Tentativa de negociação que configura mera expectativa de manutenção do contrato e não é capaz de impedir o prosseguimento da ação de busca apreensão.
3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-PR - AI: 00645727520228160000 Guarapuava 0064572-75 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 03/04/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)